Tribunal: TJMT
Processo: 1006667-02.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1006667-02.2021.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Recorrida: RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INÍCIO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – LEI MUNICIPAL No 2.875/2008 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que entre a negativa da progressão em 2017 e o ajuizamento da ação em 2021, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
2- O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal n.o 006/94, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 180 do referido estatuto legal.
3- Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo.
4- No âmbito do Município de Tangará da Serra, da Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.
5- Tendo a servidora provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
6- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006667-02.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO - CPF: 424.616.001-63 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– REJEITADA
–
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INÍCIO DAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – LEI MUNICIPAL No 2.875/2008 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que entre a negativa da progressão em 2017 e o ajuizamento da ação em 2021, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

2-

O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal n.o 006/94, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 180 do referido estatuto legal.

3-

Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo.

4-

No âmbito do Município de Tangará da Serra, da Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

5-

Tendo a servidora provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus
ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022